Tribunal: TJSP
Processo: 1006204-45.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autora alegou desconhecer que

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)- Contratação comprovada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006204-45.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante WANDERLEY
ALVES PARRA FERNANDES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1006204-45.2017.8.26.0132
Apelante: WANDERLEY ALVES PARRA FERNANDES
Apelado: BANCO BMG S/A
MM. Juiz de Direito: Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas
Foro: Foro de Catanduva 2a Vara Cível
VOTO No 13518
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO” Cartão de
Crédito
Reserva de Margem Consignável (RMC)
Autor
celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto
em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva
de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito Autora alegou desconhecer que o
empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito - Sentença de
improcedência Insurgência recursal do autor - Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)-
Contratação comprovada
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
142/153, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por WANDERLEY ALVES PARRA
FERNANDES, em face de BANCO BMG S/A, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação ajuizada por WANDERLEY ALVES
PARRA FERNANDES em face de BANCO BMG S/A, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à
causa, condicionados tais pagamentos no disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.”
Insurgência recursal do autor (fls. 165/187). Faz síntese do
processo. Reitera os termos da exordial e da réplica. Preliminarmente, postula pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
3
declaração de nulidade da r. sentença, em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista
que não foi apreciado o pleito de inversão do ônus da prova, a fim de que o réu fosse
compelida a demonstrar as parcelas vencidas e vincendas. Aduz ser impossível estabelecer
o número de parcelas, em decorrência da multiplicação da capitalização de juros praticada
pelo réu. No mérito, sustenta que pactuou o contrato com o réu, a fim de obter empréstimo
a ser pago mediante consignação em folha de pagamento, no entanto, lhe foi concedido
cartão de crédito consignado (RMC). Discorreu sobre a inversão do ônus da prova e o
princípio da cooperação. Menciona que suportou danos de ordem moral. Requer a anulação
da sentença ou o reconhecimento total dos pedidos. Subsidiariamente, postula a
readequação do contrato (RMC) para empréstimo consignado.
Contrarrazões às fls. 190/200.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida ao apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por WANDERLEY ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
4
PARRA FERNANDES, em face de BANCO BMG S/A, objetivando a declaração da
ilicitude e da ilegitimidade, das cobranças a título de Reserva de Margem Consignável em
seu benefício previdenciário, bem como, a determinação da exclusão e o cancelamento dos
descontos relativos à cobrança do cartão de crédito, liberando-se a reserva de margem
consignada. Requereu, ainda, a condenação do banco réu à repetição em dobro do indébito,
e no pagamento de indenização, a título de danos morais.
Alegou o autor que, contratou com o banco, um empréstimo,
com descontos automáticos em seu benefício. Sustentou que o réu lhe impôs uma reserva
de margem consignada, concomitantemente com a contratação de um cartão de crédito. Em
razão disso, todos os meses lhe são descontados, indevidamente, valores de sua
aposentadoria, causando prejuízo. Também aduz que esta reserva de margem imobiliza
parte da sua cota para contratar novas operações financeiras. Afirmou que nunca quis
adquirir cartão de crédito, sendo que jamais fez uso do referido cartão. Documentos
encartados às fls. 29/35.
Contestação às fls. 49/58 (documentos às fls. 59/90).
Réplica às fls. 93/109.
Instadas a especificarem as provas a serem produzidas (fls.
110), manifestou-se o réu, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 112/115), e o
autor pleiteando a juntada do contrato firmado a título de “empréstimo RMC” (fls.
116/118).
Às fls. 128/129, o juízo a quo converteu o julgamento em
diligência determinando ao réu a juntada do contrato sobre o qual cinge-se a presente
demanda.
O
réu
manifestou-se
às
fls.
133,
apresentando
a
documentação de fls. 134/141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
5
Sobreveio a r. sentença de improcedência, de fls. 142/153.
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois, não sendo o caso de revelia, o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a
matéria de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro consiste
na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do
caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para a apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
6
prescindível a juntada do demonstrativo das parcelas vencidas e vincendas.
Superado este ponto, passa-se à análise do mérito.
Compulsando os autos, denota-se que, o autor narra ter
contratado um empréstimo com descontos automáticos de seu benefício previdenciário,
sendo que o réu, de má-fé, impôs a reserva de margem consignada, com venda casada de
cartão de crédito, procedendo a descontos mensais indevidos. Sustentou, ainda, que não
solicitou cartão de crédito e que o réu lhe cobra uma taxa de juros excessiva, configurando
uma multiplicação da capitalização de juros.
A versão do autor não se sustenta.
O banco réu encartou, aos autos, o “Termo de Adesão Cartão
de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento”, assinado pelo autor em 13/07/2015 (fls. 134/137), no qual consta as taxas de
juros pactuadas (3,06% ao mês e 44,30% ao ano), bem como valor mínimo indicado na
fatura (R$ 44,83). Sendo claras todas as cláusulas nele constante, inclusive, dispõe que a
contratante autoriza o desconto mensal em sua remuneração, salário ou benefício, para
pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito contratado.
Nestes termos, descabe falar em obrigação imposta, afinal, a
Reserva de Margem Consignável não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma
de pagamento do empréstimo, que a parte autora aderiu nos termos do contrato, havendo
adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo
valor é consignado na folha de pagamento.
Pontua-se, ainda, que não há previsão contratual de número
de parcelas, uma vez que não se trata de empréstimo tradicional com parcelas fixas, cuida-
se, entretanto, de cartão de crédito consignado, cujas faturas variam de mês a mês de
acordo com a utilização e pagamentos efetuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
7
Além disso, não há que se falar em abusividade da
modalidade contratada, tendo em vista que a Reserva de Margem Consignável (RMC) está
prevista no art. 6o, da Lei no 10.820/03:
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento,
observadas
as
normas
editadas
pelo
INSS.(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
Outrossim, em nenhum momento o autor alegou falsidade na
assinatura do contrato, ou impugnou a disponibilização e utilização dos créditos (fls. 65).
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus efetivos
e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e,
nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão ou abusividade,
devendo prevalecer o que foi pactuado. Nestes termos, mantenho a r. sentença, pois
analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
8
provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito
consignado reserva de margem consignável (RMC)

Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito.
Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II do Código de Processo Civil). Contratação
demonstrada. Vício de consentimento não provado. Danos
morais não configurados. Pedido de repetição em dobro do
indébito rejeitado. Readequação do contrato. Descabimento.
Litigância de má-fé. Não configuração. Multa e indenização
afastadas.
Sentença
de
improcedência
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP -
Apelação Cível no 1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j.
07/01/2020)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade
de contrato e inexistência de dívida cumulada com
indenização por danos morais - Cerceamento de defesa -
Rejeição
Desnecessária é a prova pericial contábil
Suficiência da prova documental Aplicação do NCPC, art.
355, I - Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC) Alegação de
abusividade na contratação com evidente ausência de
informação, e venda casada - Pretensão de empréstimo
consignado, e não utilização de crédito rotativo de cartão de
crédito - Documentação exibida pelo Banco que demonstra a
contratação, com cláusulas expressas e forma de evolução do
débito, além de faturas Taxa de juros que prevalece por não
demonstrada
abusividade
-
Regularidade
-
Ação
improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006204-45.2017.8.26.0132 -Voto no 13518
9
majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC),
observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC, art.
98,
§
3o.
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001605-81.2017.8.26.0320 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto j.
20/08/2018)
Deste modo, diante da ausência de elementos que sustentem
as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos do réu, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, até o efetivo
pagamento, observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(Assinatura eletrônica)